Tribunal: TJDFT
Processo: 0723102-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723102-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 59782411, porquanto não se refere ao presente feito, devendo, portanto, ser desconsiderada. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007